Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 340 DO STJ. LEIS 3.765/1960 E 10.486/2002. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. BENEFICIÁRIOS. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM AS FILHAS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelas requeridas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar o direito da autora ao recebimento da pensão militar deixada pelo esposo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos valores devidos mensalmente, distribuindo-se o restante igualmente entre as demais beneficiárias habilitadas e para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora as diferenças devidas entre a pensão militar concretamente paga e aquela efetivamente devida à autora, segundo os reportados parâmetros de distribuição, desde a data da concessão.
2. As recorrentes alegam, em síntese, que o benefício objeto dos autos foi deferido e distribuído de forma equitativa entre as beneficiárias na esfera administrativa pela PMDF, que, na ocasião, não encontrou nenhuma objeção e que o adicional não fora apenas assentido pelo falecido, mas também pontualmente pago, por vontade própria, pois visava especificamente garantir o direito do recebimento da pensão pelas filhas após o seu falecimento. Argumenta que o objetivo da recorrida, em receber metade das verbas percebidas pelas filhas do falecido, atenta contra a segurança jurídica, o negócio jurídico perfeito e a boa-fé objetiva, além de ir contra a manifestação da autonomia da vontade realizada pelo falecido quando em vida. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe lembrar que a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. Quando do óbito do instituidor da pensão estava em vigor a Lei no. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Referido diploma legal, facultou, em seu artigo 36, § 3o, a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960 mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos.
4. No caso dos autos, o instituidor da pensão optou por contribuir com o referido percentual de sua remuneração, logo devem ser aplicadas à ação as disposições da Lei 3.765/60. Assim, considerando que as beneficiárias da pensão são a viúva e as duas filhas, o valor deve ser dividido em metade para a viúva e o restante repartido entre as filhas, em observância artigo 9o da Lei 3.765/1960.
5. Neste mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados: (Acórdão 1310476, 07165860720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (APC 0024813-46.2015.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, ac. 1117968, 4a Turma Cível, j. em 08/08/2018); (Acórdão 1428660, 07037155120218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. É o caso, portanto, de manutenção da sentença que julgou pela procedência dos pedidos.
7. Recurso das rés CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em seus próprios termos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.